Tribunal: TJBA
Processo: 8004762-79.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004762-79.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO GUILHERME M DE ARAUJO Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES APELADO: EXATA ASSESSORIA MUNICIPAL & LOCADORA LTDA Advogado(s):THAISE PEREIRA COSTA ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. QUITAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Pedro Guilherme M. de Araújo contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Jacobina-BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em face de Exata Assessoria Municipal & Locadora Ltda., reconhecendo a quitação do contrato de compra e venda de veículo e determinando o cancelamento da restrição de transferência inserida via RENAJUD. O autor alegou que alienou um veículo Chevrolet Tracker LT ao réu sem contrato escrito e sem receber o pagamento, requerendo a rescisão do contrato, a devolução do bem ou indenização correspondente, além de lucros cessantes. O réu sustentou que quitou integralmente o preço ajustado, mediante pagamento de boletos do financiamento e entrega do saldo remanescente em espécie, corroborada por prova testemunhal. O juízo de primeiro grau concluiu pela comprovação do pagamento, afastando a pretensão indenizatória do autor e condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) analisar a existência ou não do pagamento integral do preço ajustado na compra e venda do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR O contraditório e a ampla defesa foram observados, pois o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre a tese do réu em réplica, na audiência de instrução e em alegações finais. O ônus da prova do pagamento cabia ao réu, conforme art. 373, II, do CPC, e foi satisfeito mediante a apresentação de comprovantes de pagamento parcial via boletos e prova testemunhal corroborando a quitação do saldo remanescente em espécie. A testemunha Jeane dos Santos confirmou em juízo que presenciou a entrega do dinheiro ao autor, que conferiu as cédulas e expressou sua concordância. A alegação do apelante de que estava em outra cidade na data da transação não se sustenta, pois há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de deslocamento compatível com o pagamento na localidade indicada. O Código Civil admite a comprovação do pagamento por outros meios além do recibo (art. 320), e a jurisprudência valida a prova testemunhal aliada a indícios documentais para atestar a quitação. Mantida a sentença, subsiste a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contraditório e a ampla defesa são preservados quando a parte tem oportunidade de se manifestar ao longo da instrução processual e em alegações finais. O pagamento pode ser comprovado por meio de prova testemunhal e documental, não sendo imprescindível a existência de recibo escrito. O ônus da prova do pagamento cabe ao réu, mas, uma vez demonstrado por documentos e testemunhas, cabe ao autor infirmar a quitação com prova robusta. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §2º; CC, art. 320. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 1326310-8, Rel. Des. Vania Maria da Silva Kramer, 7ª Câmara Cível, j. 11.08.2015; TJ-MT, Apelação Cível nº 10062934120188110006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004762-79.2023.8.05.0137, em que figuram como apelante PEDRO GUILHERME M DE ARAUJO e como apelada EXATA ASSESSORIA MUNICIPAL & LOCADORA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .